Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709712-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA, AUTOHAUS DF COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adriano Rodrigues Pereira em face da r. decisão (ID 87816005 do processo de origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Honda Automóveis do Brasil Ltda. e Autohaus DF Comércio de Veículos e Peças Ltda., indeferiu o requerimento de tutela de urgência, consistente em determinação às Rés para imediata devolução dos valores pagos pelo Autor relativos à compra do veículo objeto da controvérsia e para transferência da posse do referido bem a elas. Alega o Agravante, em resumo, que adquiriu veículo novo das Rés, pelo valor total de R$ 102.201,76 (cento e dois mil, duzentos e um reais e setenta e seis centavos), pago em 21/9/2017. Explica que, em razão de problema mecânico nas juntas homocinéticas do automóvel, que foram trocadas em diversas ocasiões, pleiteia em juízo a rescisão do contrato. Assevera que a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser revista, inclusive porque ofereceu caução correspondente à diferença entre a quantia a ser restituída e o valor do veículo no mês em que será devolvido às Rés, equivalente a R$ 10.465,76 (dez mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada às Rés a devolução dos valores pagos pelo veículo, devidamente atualizados, bem como que permaneçam na posse do bem até o fim do processo. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem decidiu o d. Juízo a quo, com a prudência que deve permear toda a atuação judicial, as questões afetas ao defeito que se repetiu no veículo e à possiblidade de regular uso do bem demandam a devida instrução probatória. O próprio Agravante confirma que as Rés estão fazendo os reparos necessários sempre que demandadas. Além desse fato, embora alegue que o problema persiste desde 2017, somente agora o Autor optou por buscar a rescisão do negócio, circunstância que também não passou despercebida na r. decisão agravada. Registre-se, ainda, que o oferecimento de caução, por si só, não garante à parte o direito à tutela cautelar. Há que se vislumbrar a probabilidade do direito que, como exposto, não pode ser reconhecida, diante da necessidade de aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator